Tribunal: TJDFT
Processo: 0717206-73.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717206-73.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDIO MARCOS ZAGO, ELIAS LOPES DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração proposto pelos autores contra o acórdão desta Turma que negou provimento a embargos anteriores. Alegam os embargantes fato novo, que levaria à reforma do julgado. Assim, tendo em vista a possibilidade de efeitos infringentes dos embargos, intime-se o embargado para responder ao recurso. Brasília, 16 de outubro de 2020. Juíza GABRIELA JADON GUIMARÃES DE FARIA Relatora